Tribunal: STF
Processo: RHC 241153
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 14 E 17 DA LEI Nº 10.826/03, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 829.138, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE CONDENADO COM CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. CRIMES DE PORTE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DO SEU CAMINHO. DISTINGUISHNG. PRECEDENTES DESTE STJ: RHC N. 99.735/SC E RHC N. 143.169/RJ. DIFERENÇA ENTRE FOTOGRAFIA DE TELA DE CELULAR DESBLOQUEADO MOSTRANDO O APLICATIVO WHATSAPP (CASO CONCRETO) E PRINT DE TELA DE COMPUTADOR DO PROGRAMA OU SITE EM WHATSAPP WEB. EVENTUAL POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO IDEOLÓGICA DA PROVA SEM PERCEPÇÃO DO LEIGO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA EM AMBOS OS CASOS. EFETIVA EXTRAÇÃO DOS DADOS IN CASU APENAS APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVANTE JÁ CONDENADO EM SEGUNDO GRAU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – No caso concreto, o agravante foi sentenciado com confirmação parcial em segundo grau (absolvido apenas do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003), porque adquiriu e vendeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, armas de fogo sem autorização legal, bem como porque ele e corréu integravam organização criminosa que tem, como objetivo, o comércio ilícito de armas de fogo, roubos a carros-fortes e a instituições bancárias. Além disso, cometeu o crime de tráfico interestadual de drogas. 



    II - Conforme consta, as investigações foram deflagradas por meio de uma grande investigação nos autos do inquérito policial n. 002.01/2020, acerca de uma organização criminosa armada que estaria se preparando para resgatar alguns detentos da Penitenciaria de Alcaçuz - todos também envolvidos com roubos de carros-fortes e de instituições bancárias -, razão pela qual inúmeras operações policiais foram realizadas no decorrer dos anos de 2020 e 2021. 



    III - No presente recurso, o agravante se insurge em relação à suposta quebra na cadeia de custódia, pois os dados celulares telemáticos, embora efetivamente obtidos com autorização judicial para a perícia técnica, teriam sido extraídos previamente mediante fotografias de tela de celular desbloqueado feitas por agentes de polícia - o que foi utilizado para a confecção de relatório policial e pedido judicial de extração de dados telemáticos. 



    IV - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes. 



    V - No caso concreto, o procedimento de extração de dados não configurou nenhuma flagrante ilegalidade, nem mesmo sob o prisma procedimental da cadeia de custódia. Conforme expressamente consignado na sentença, a efetiva extração dos dados telemáticos somente se deu após a expedição da ordem judicial, apesar de os aparelhos terem sido apreendidos durante a prisão em flagrante e terem tido um relatório com fotografias de telas de celular desbloqueado confeccionado pela polícia. Nesse sentido: "se observa do relatório conclusivo da polícia, datado de 24.04.21 (...), a prisão dos acusados ocorreu no dia 23.04.21, mesma data em que a polícia confeccionou e enviou à justiça o auto de prisão com a representação pela prisão preventiva dos denunciados, bem como pelo afastamento do sigilo de dados telefônicos dos 3 aparelhos apreendidos, lá constando a advertência de que a perícia só deveria ser iniciada após a devida autorização judicial (...) Como se vê, a polícia não iniciou a extração dos dados no dia 27.04.21, como tenta fazer parecer a defesa [do agravante]. Não há sequer indícios dessa afirmação" (fl. 1251- 1252). 



    VI - Nesse contexto, como já decidido por esta Corte Superior nos julgamentos precedentes (RHC n. 99.735/SC e RHC n. 143.169/RJ), não se pode confundir uma fotografia de tela de celular mostrando trechos de conversas de aplicativo de Whatsapp (este alterável apenas com o registro de "mensagem apagada") com um print de tela de computador do programa/site Whatsapp Web, manipulável com a posse de senha (embora sempre passível de rastreamento sob uma perícia técnica). 



    VII - No caso vertente, repita-se, não houve qualquer indício de interceptação telefônica via aplicativo Whatsapp Web, conforme busca argumentar a defesa, quando invoca o precedente no RHC n. 143.169/RJ deste STJ. Portanto, não houve comprovação de que a possibilidade de extração de código hash dos dados telemáticos foi nem mesmo prejudicada, lembrando que, em qualquer das hipóteses, será possível a perícia técnica com a finalidade de se verificar toda e qualquer alteração da prova, mesmo aquela não aferível de plano pelo leigo. Assim, não se pode cogitar de qualquer circunstância concreta capaz de sugerir a adulteração da prova, nem mesmo de que tenha havido uma efetiva interferência indevida em seu caminho. 



    VIII – Sobre as provas elencadas na sentença, como destacado no acórdão, elas são inúmeras e até mesmo totalmente independentes da mera extração de dados celulares telemáticos aqui insurgida. Vale destacar que a condenação, já confirmada em segundo grau em maio/2023, é embasada em grande investigação policial, que culminou na própria prisão em flagrante do agravante (e de seu corréu), e em demais provas produzidas, como termos oficiais de entrega de bens apreendidos, vários outros laudos periciais de drogas e de materiais bélicos apreendidos, diversos relatórios policiais, assim como em depoimentos em juízo. 



    IX - Por fim, na prisão preventiva, como o tema do suposto excesso de prazo não foi tratado no acórdão de origem (supressão de instância) e porque, ao que tudo indica, o feito de origem está em tramitação regular, inclusive, com a confirmação da condenação em segundo grau do agravante, não se verifica nenhum constrangimento ilegal. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 14, 16 e 17 da Lei nº 10.826/03; art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo “apenas para absolver o apelante do crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, reduzindo consequentemente a pena para 18 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 579 dias-multa, mantendo incólume o restante da sentença combatida”.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. Ainda, foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados.



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia. 



    Sustenta que “a ilegalidade ora apontada diz respeito à evidente quebra da cadeia de custódia da prova obtida a partir da análise dos celulares do ora paciente, por meio de procedimento — documentado pela própria Polícia Civil! — que não assegurou minimante a integridade da fonte de prova arrecadada pelos órgãos de investigação e levada ao conhecimento do Juízo”. Argumenta ser “evidente a interferência no caminho percorrido desde a obtenção da fonte de prova — a apreensão dos celulares do ora paciente quando de sua prisão em flagrante — até sua apreciação pelo Poder Judiciário, em razão do acesso indevido ao celular por agente policial, por meio de procedimento que comprometeu completamente a idoneidade da prova e tornou impossível aferir se houve alguma manipulação durante o processo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante da flagrante ilegalidade relativa ao descumprimento evidente e frontal do regulamento da cadeia de custódia inserido no artigo 158-A e seguintes do CPP, bem como da perfeita adequação do presente caso ao importantíssimo precedente desta colenda Turma, a saber, RHC nº 143.169, requer-se seja concedida a ordem para que seja declarada a nulidade de toda a prova produzida a partir da análise do celular do ora paciente, bem sejam cassados o acórdão e a sentença fundamentados nessa prova ilícita. 



    Por consequência, pugna-se, nos termos do artigo 157 caput e § 1º do CPP, pelo desentranhamento dessa prova, bem como de todas as provas que dela derivem, devendo o magistrado de origem proceder a novo exame da validade da denúncia. 



    Por fim, os impetrantes requerem sejam oportunamente intimados da data de julgamento de mérito do presente recurso, pois pretendem realizar sustentação oral.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos: 



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Mera reiteração da tese defensiva formulada na impetração originária. Alegação de quebra da cadeia de custódia da prova. Tese exaustivamente analisada pelas instâncias precedentes, que não verificaram ilegalidade na extração de fotografias de tela de celular com dados telemáticos de Whatsapp. Análise da tese defensiva que demanda incursão no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via estreita do writ. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental. 



    No caso em comento, o agravante foi sentenciado com confirmação parcial em segundo grau (absolvido apenas do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003), porque adquiriu e vendeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, armas de fogo sem autorização legal, bem como porque ele e corréu integravam organização criminosa que tem, como objetivo, o comércio ilícito de armas de fogo, roubos a carrosfortes e a instituições bancárias. Além disso, cometeu o crime de tráfico interestadual de drogas. 



    Os acusados são referidos nos autos como grandes fornecedores de armas e drogas da região (em especial, skank); já os materiais apreendidos durante o flagrante foram: 



    - Armas e acessórios (fl. 1258):



    [...]



    - Drogas e petrechos (fl. 1270):



    [...]



    Conforme consta, as investigações foram deflagradas por meio de uma grande investigação nos autos do inquérito policial n. 002.01/2020, acerca de uma organização criminosa armada que estaria se preparando para resgatar alguns detentos da Penitenciaria de Alcaçuz - todos também envolvidos com roubos de carros-fortes e de instituições bancárias -, razão pela qual inúmeras operações policiais foram realizadas no decorrer dos anos de 2020 e 2021. 



    No presente recurso, o agravante se insurge em relação à suposta quebra na cadeia de custódia, pois os dados celulares telemáticos, embora efetivamente obtidos com autorização judicial para a perícia técnica, teriam sido extraídos previamente mediante fotografias de tela de celular desbloqueado feitas por agentes de polícia - o que foi utilizado para a confecção de relatório policial e pedido judicial de extração de dados telemáticos. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência. 



    Nesse sentido:



    [...]



    No caso concreto, portanto, o procedimento de extração de dados não configurou nenhuma flagrante ilegalidade, nem mesmo sob o prisma procedimental da cadeia de custódia, como passo a explicar. 



    Conforme expressamente consignado na sentença, a efetiva extração dos dados telemáticos somente se deu após a expedição da ordem judicial, apesar de os aparelhos terem sido apreendidos durante a prisão em flagrante e terem tido um relatório com fotografias de telas de celular desbloqueado confeccionado pela polícia.



    Nesse sentido (fl. 1251- 1252):



    [...]



    Apesar de a defesa invocar um verdadeiro dissídio jurisprudencial em sede de habeas corpus, no que tange ao seu pedido de debate do precedente RHC nº 143.169/STJ (fls. 3450-3455), explico que o writ não é a via adequada para a realização de dissídio jurisprudencial ou mesmo de um complexo distinguishing em face de outra impetração e de outros casos concretos, tendo em vista existir meios processuais adequados para tanto. 



    Nesse compasso:



    [...]



    De qualquer forma, tendo em vista o que restou decidido em outro precedente neste STJ, o RHC n. 99.735/SC, passo a demonstrar que, nem assim, o pedido aqui comportaria guarida. 



    Aqui, a ementa deste julgado:



    [...]



    Embora preciosas as explicações acima, na hipótese vertente, contudo, o que ocorreu foi a extração de fotografias de tela com dados telemáticos de Whatsapp do celular - e não um simples espelhamento ou acesso a conversas do Whatsapp Web. 



    Nesse contexto, como já decidido por esta Corte Superior nos julgamentos precedentes (RHC n. 99.735/SC e RHC n. 143.169/RJ), não se pode confundir uma fotografia de tela de celular mostrando trechos de conversas de aplicativo de Whatsapp (este alterável apenas com o registro de "mensagem apagada") com um print de tela de computador do programa/site Whatsapp Web, manipulável com a posse de senha (embora sempre passível de rastreamento sob uma perícia técnica). 



    No caso concreto, repita-se, não houve qualquer indício de interceptação telefônica via aplicativo Whatsapp Web, conforme busca argumentar a defesa, quando invoca o precedente no RHC n. 143.169/RJ deste STJ. 



    Veja-se:



    [...]



    Portanto, não houve comprovação pela defesa de que a possibilidade de extração de código hash dos dados telemáticos foi nem mesmo prejudicada, lembrando que, em qualquer das hipóteses, será possível a perícia técnica com a finalidade de se verificar toda e qualquer alteração da prova, mesmo aquela não aferível de plano pelo leigo. 



    Assim, não se pode cogitar de qualquer circunstância concreta capaz de sugerir a adulteração da prova, nem mesmo de que tenha havido uma efetiva interferência indevida em seu caminho. 



    Nesse contexto, não foi trazido nenhum elemento que demonstrasse que houve a adulteração da prova, seja na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo a interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova:



    [...]



    Diante de todo o exposto, a fotografia das telas dos celulares, incluindo os próprios aparelhos, como à 128, ao final, terminam por comprovar a veracidade do relatado nos autos. 



    Claro, ainda é importante rememorar que cabe precipuamente ao julgador natural da causa avaliar a capacidade comprobatória de cada vestígio em face das circunstâncias fáticas. 



    E, no caso vertente, o TJ entendeu que a prova era plenamente íntegra. 



    De qualquer forma, ainda foi expressamente consignado no acórdão (fl. 40):



    [...]



    Sobre as provas elencadas na sentença, portanto, como destacado no acórdão, elas são inúmeras e até mesmo totalmente independentes da mera extração de dados celulares telemáticos aqui insurgida. 



    Vale destacar que a condenação, já confirmada em segundo grau em maio/2023, é embasada em grande investigação policial que culminou na própria prisão em flagrante do agravante e seu corréu e nas demais provas produzidas, incluindo termos oficiais de entrega dos bens apreendidos, vários outros laudos periciais dos materiais bélicos e das drogas, diversos relatórios policiais, assim como depoimentos em juízo (fl. 1254):



    [...]



    Nesse ínterim, este Superior Tribunal de Justiça entende que, para se alterar a conclusão a que chegou a origem, soberana em matéria de fatos e provas, seria necessária uma incursão aprofundada no caderno processual principal - o que não se mostra nem mesmo permitido na presente via estreita:



    [...]



    De mais a mais, de forma geral, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) para a análise de teses que demandem a ampla incursão no acervo fáticoprobatório dos autos principais (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC n. 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC n. 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 



    Conclui-se, ao fim, que o acórdão de origem foi proferido nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o que afasta a configuração de qualquer ilegalidade. 



    Em tempo, na prisão preventiva, como o tema do suposto excesso de prazo não foi tratado no acórdão de origem (supressão de instância) e porque, ao que tudo indica, o feito de origem está em tramitação regular, inclusive, com a confirmação da condenação em segundo grau do agravante, não se verifica nenhum constrangimento ilegal. 



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “o procedimento de extração de dados não configurou nenhuma flagrante ilegalidade, nem mesmo sob o prisma procedimental da cadeia de custódia”, ressaltando que “não foi trazido nenhum elemento que demonstrasse que houve a adulteração da prova, seja na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo a interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”. Concluiu, por fim, que “para se alterar a conclusão a que chegou a origem, soberana em matéria de fatos e provas, seria necessária uma incursão aprofundada no caderno processual principal - o que não se mostra nem mesmo permitido na presente via estreita”.



    Deveras, o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023)



    Outrossim, a Corte Superior ainda apontou que “as provas elencadas na sentença, portanto, como destacado no acórdão, elas são inúmeras e até mesmo totalmente independentes da mera extração de dados celulares telemáticos aqui insurgida. Vale destacar que a condenação, já confirmada em segundo grau em maio/2023, é embasada em grande investigação policial que culminou na própria prisão em flagrante do agravante e seu corréu e nas demais provas produzidas, incluindo termos oficiais de entrega dos bens apreendidos, vários outros laudos periciais dos materiais bélicos e das drogas, diversos relatórios policiais, assim como depoimentos em juízo ”.



    Nesse contexto, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Ainda, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes